Tribunal: TJDFT
Processo: 0700715-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700715-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A AGRAVADO: ERIC ARANTES SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (autora), contra decisão do Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de ERIC ARANTES SANTOS (Processo no 0700619-45.2022.8.07.0001), facultou emenda à inicial para ação de conhecimento, em 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial, em razão de a cédula de crédito bancário juntada ter sido assinada digitalmente com um método de certificação privada, diverso da ICP-Brasil (ID 112627605, dos autos de origem). Em suas razões (ID 112582193), a agravante sustenta que a Medida Provisória 2.200/2001 admite, em seu artigo 10, o reconhecimento de documentos eletrônicos cujos certificados não houverem sido emitidos pela ICP-Brasil. Cita os requisitos previstos em lei para a cédula de crédito bancário (artigo 29, da Lei 10.931/2004, c/c o artigo 784, do Código de Processo Civil), e conclui que, mesmo que não se tenha empregado o sistema provido pela ICP-Brasil, a assinatura eletrônica será válida, desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário, que seria o caso vertente. Menciona julgados do Superior Tribunal de Justiça, deste Tribunal e de outras Cortes Estaduais, os quais admitem que a certificação digital de cédula de crédito bancário mantém a natureza executiva do título extrajudicial. Pede, ao final, que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, sob pena de ndeferimento da petição inicial após o prazo de 15 dias ofertado na origem. No mérito, busca a desconstituição da decisão de ID 112627605, a fim de que se reconheça a validade jurídica da cédula de crédito bancário assinada de forma eletrônica, como título executivo extrajudicial. O recolhimento do preparo NÃO foi demonstrado, visto que o comprovante de pagamento de ID 31960315 não é correspondente à guia juntada no mesmo ID, página 2. Relatados, decido. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito alegado refere-se à possibilidade de que o direito vindicado pela parte autora venha a ser reconhecido na decisão final. O panorama trazido pela agravante envolve o debate acerca: a) da possibilidade de utilização de cédula de crédito bancário assinada eletronicamente como elemento hábil a embasar a execução de título extrajudicial; b) da interpretação dada ao artigo 10, § 2o, da Medida Provisória 2.200/2001, o qual, em princípio, admite o reconhecimento de documentos eletrônicos cujos certificados não tiverem sido emitidos pela ICP-Brasil; c) da validade das cédulas de crédito bancário, a partir do artigo 29, da Lei 10.931/2004, sendo dispensável o uso do sistema fornecido pela ICP-Brasil. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão do pedido de atribuição de efeito suspensivo. A decisão de origem tem o seguinte teor: Segundo a legislação vigente, todo documento eletronicamente assinado com o certificado digital ICP Brasil, tem validade garantida, além da integridade de sua autoria (artigo 10, MP 2.200/2001), não havendo como atribuir ao contrato, documento assinado com um método de certificação privado, que instrui a inicial da execução a qualidade de título executivo extrajudicial. O regramento legal atualmente vigente não equipara um documento assinado com método de certificação privado àqueles que tenham assinatura com certificado emitido por entidade certificadora registrada junto à ICP-Brasil. Um dos requisitos da assinatura digital válida é o NÃO REPÚDIO. Qualquer sistema que não vincule efetivamente a pessoa à manifestação de vontade é inútil. É como se a assinatura não existisse e a prova da relação jurídica teria que ser feita por outros meios. Como no processo de execução o título executivo precisa ser líquido e certo, não pode depender de outras provas; só do que consta do título mesmo (princípio da cartularidade). No caso dos autos, não houve a demonstração de que seguidos os necessários procedimentos para comprovação da autoria e integridade, não havendo como atribuir ao contrato, documento assinado com um método de certificação privado, a qualidade de título executivo extrajudicial. Ante o exposto, faculto emenda à inicial para ação de conhecimento, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Contudo, recentemente, este Tribunal enfrentou exatamente a mesma questão, com a única diferença de que o tema foi abordado em recurso de apelação que combateu sentença que havia indeferido a petição inicial, uma vez que o agravo de instrumento anterior não havia sido conhecido. Confira-se, pois, a ementa do julgado prolatado pela Segunda Turma Cível deste Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LEI no 13.986/2020. MEDIDA PROVISÓRIA no 2.200-2/2001. ASSINATURA. MÉTODO PRIVADO DE CERTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A questão submetida a julgamento consiste em verificar a possibilidade de atribuir qualidade de título executivo extrajudicial à cédula de crédito bancário assinada com método privado de certificação. 2. A Lei 13.980/2020 dispõe que o sistema eletrônico de escrituração será mantido em instituição financeira ou em entidade autorizada pelo Banco Central do Brasil. 2.1. A assinatura, de acordo com a mencionada lei, poderá ocorrer eletronicamente desde que garantida a identificação inequívoca do respectivo. 3. Ademais a assinatura digital está regulamentada pela Medida Provisória no 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira- ICP-Brasil, dispondo que não há óbice à utilização de outro meio de comprovação de autoria e integridade de documentos que adotam forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1382358, 07248983220218070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 16/11/2021). Esse entendimento – que reputa válida a cédula de crédito bancário cujas assinaturas não tenham certificados emitidos pela ICP-Brasil, mantendo-se a natureza jurídica de título executivo extrajudicial a cártulas com essa peculiaridade – também já foi reproduzido pela Terceira Turma Cível. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. ASSINATURA ELETRÔNICA. ICP-BRASIL. DESNECESSIDADE. ART. 10, §2o, MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2/2001. CERTIFICAÇÃO PRIVADA. POSSIBILIDADE. DECISÃO ANULADA. 1. Em se tratando de execução fundada em Cédula de Crédito Bancário contratada eletronicamente, desnecessária a exibição da via original do título, sendo suficiente a instrução da inicial com cópia certificada digitalmente, o que é autorizado pela Medida Provisória no 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP-Brasil, cuja autenticidade da assinatura eletrônica, pode ser verificada pelo código então gerado. 2. Embora a autenticação da assinatura eletrônica não tenha sido produzida pela ICP-Brasil, a exegese atribuída ao § 2o, Art. 10, da Medida Provisória no 2.200-2/2001, reconhece a autoria e a integridade dos documentos eletrônicos cujas assinaturas tiverem sido emitidas por certificação privada. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão anulada. (Acórdão 1386159, 07239413420218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 29/11/2021) Dessa maneira, a probabilidade do direito encontra-se demonstrada, haja vista que o óbice encontrado pelo Juízo a quo, em princípio, não se sustenta, tanto pelos julgados acima reproduzidos, como por outros, citados nas próprias razões recursais que, ainda que indiretamente, também abordaram a temática: REsp 1495920/DF, além de entendimentos de outros Tribunais de Justiça Estaduais. O perigo de dano, por sua vez, também está configurado, porquanto já se estabeleceu o prazo de quinze dias para que a exequente providencie a emenda à inicial, a fim de converter o feito ao procedimento comum, sob pena de indeferimento da inicial. Ante o exposto, DEFIRO a liminar pleiteada, para conceder efeito suspensivo ao recurso, até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Por conseguinte, destaco não ser o momento adequado à formulação de juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a agravante para comprovar que efetuou o recolhimento do preparo recursal tempestivamente (artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil) ou providencie o seu recolhimento em dobro (artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil), no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Isso porque o comprovante de pagamento de ID 31960315 não corresponde à guia de mesmo ID, página 2, conforme comparativo entre os códigos de barras. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 18 de janeiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator